Tribunal: TJMT
Processo: 0002837-86.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002837-86.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE JACKSON DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 061.507.371-95 (APELADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos provas seguras a comprovar a autoria delitiva, em face do princípio constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a absolvição do acusado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado
Alexandre Jackson do Nascimento Silva

da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

O inconformismo ministerial refere-se à absolvição do acusado, razão pela qual pleiteia sua condenação pelo crime narrado na denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria se encontram sobejamente comprovadas (id. 183659714).

Manifestando-se em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 183659713).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 189427664).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo ministerial que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à absolvição do acusado, razão pela qual pleiteia sua condenação pelo crime narrado na denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria se encontram sobejamente comprovadas (id. 183659714).

Segundo a denúncia,

“(...) na data de 03/06/2018, por volta das 13h00, na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), nesta cidade, agentes penitenciários flagraram EDRIELE PEREIRA DOS SANTOS (já condenada por esses fatos nos Autos n° 7252-49.2018.811.0064, Código 675330) trazendo consigo e transportando, visando entrega ao seu esposo, o ora denunciado
ALEXANDRE JACKSON
, 01 (uma) porção, com massa de 110,34 g (cento e dez gramas e trezentos e quarenta centigramas), que, após ser submetida à perícia, constatou-se tratar de
MACONHA
, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos periciais de fls. 31/33 e 170/174, ID 62489275.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, durante o período de visita no referido ergástulo público, o setor de inteligência do Sistema Penitenciário recebeu delação de que EDRIELE, que visitaria seu esposo, o ora denunciado, estava transportando drogas em suas partes íntimas para o interior do presídio.

Logo, agentes penitenciários encaminharam EDRIELE à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a mesma confessou que estava de posse do entorpecente, ao passo que o retirou de suas partes íntimas, além disso a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), em dinheiro (Termo de apreensão, fl. 19, ID 62489275).

Diante disso, EDRIELE foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor.

Colhe-se que, durante a instrução processual nos autos n° 7252-49.2018.811.0064, Código 675330, EDRIELE confessou que estava levando a droga a pedido do seu esposo, o qual faria o seu comércio nas dependências da referida unidade prisional.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, eis que registra na Comarca de Cuiabá/MT 01 (um) executivo de pena (Proc. n. 5042-93.2016.811.0064, Código 20002954) (...).”

Após regular instrução criminal, o juízo
a quo
absolveu o apelado, em razão de não existir prova suficiente para a condenação, notadamente em relação à autoria do delito de tráfico de drogas. Veja-se:

“Com efeito, resta inviabilizado qualquer juízo valorativo em relação à parte acusada quanto ao crime narrado na denúncia, razão pela qual entendo que, no presente caso, as provas são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, não havendo alternativa, sobretudo em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, senão a absolvição, nos termos da manifestação defensiva apresentada in casu, notadamente porque os elementos de informação amealhados na etapa inquisitorial não foram corroborados em Juízo.”
(id.

183659698).

No caso dos autos, agiu com acerto o juízo de primeira instância, pois, em que pese a comprovação da materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de 01 (uma) porção de maconha, com massa de 110,34 g (cento e dez gramas e trezentos e quarenta centigramas), conforme laudo pericial de n. 3.14.2018.45918-01, acostado à id. 183658184 - Pág. 170/174, a autoria delitiva não restou comprovada nos autos.

Com efeito, na fase judicial, o réu negou ter encomendado drogas para revenda no interior do Presídio Mata Grande com Edriele Pereira dos Santos Azevedo, com quem alega que mantinha um relacionamento amoroso “arrumado” pela esposa de um colega do mesmo raio em que estava detido. Ponderou que ficou sabendo da prisão de Edriele somente na visita da semana seguinte àquela que ela foi presa, por meio da esposa do colega que a apresentou, o que não é comum, já que quando acontece algo desta natureza na penitenciária, o preso que receberia a droga é retirado da cela e levado para o isolamento, o que não ocorreu. Disse que não receberia as drogas, tampouco o dinheiro que estava com Edriele, tanto que na sentença que a condenou consta que a quantia seria entregue a outro detento. Por fim, afirmou que não recebeu visita de Edriele em 03/06/2018 e que não mantém mais o relacionamento com ela, por ter considerado uma traição o fato de ela levar drogas para outros presos.

Edriele Pereira dos Santos Azevedo, condenada nos autos 7252-49.2018.811.0064 pelo crime de tráfico de drogas, no inquérito em que apurou a sua conduta, permaneceu em silêncio e confirmou a empreitada criminosa em juízo. Já no inquérito que apurou a conduta do acusado, alegou que o apelado teria encomendado e planejado a sua conduta criminosa (id. 183658185 - Pág. 23/24) e, em juízo, não foi ouvida.

Nestes autos, as declarações de Edriele se restringiram à seara administrativa, já que sequer foi arrolada como testemunha pelo Ministério Público, ou seja, a visitante não foi ouvida em juízo para ratificar as informações prestadas na fase inquisitorial.

De outra feita, os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários que atenderam a ocorrência não são suficientes para calcar a condenação do réu, pois reproduzem as declarações informais prestadas por Edriele na fase de inquérito, não corroboradas durante a persecução penal.

A Policial Penal Cleonice Almeida de Souza, narrou em juízo que após receber a informação do setor de inteligência do sistema penitenciário de que a visitante Edriele possivelmente ingressaria na unidade penitenciária com substâncias ilícitas, procedeu a sua abordagem e, quando questionada, negou possuir drogas. No entanto, após ter sido convidada a ir ao hospital e lá ter sido informada de que seria necessária uma intervenção cirúrgica para retirar a droga das suas partes íntimas, confessou que estava portando o narcótico e ela mesma retirou o entorpecente do seu corpo, afirmando que o destinatário do ilícito seria o apelado. Ponderou que Edriele tinha uma carteirinha de visitante e que o nome da pessoa a ser visitada era o do réu, todavia, explicou que depois que deixam o visitante na ala, não tem mais acesso, não sendo possível afirmar se aquele visitante realmente visitou o preso indicado na carteirinha.

O Agente Penitenciário Gerson Delmiro Nunes, em juízo, confirmou o recebimento da denúncia feita pelo núcleo de inteligência acerca do ingresso de Edriele com substâncias ilícitas no presídio e o encaminhamento dela para o hospital para a retirada do narcótico de suas partes íntimas. Ponderou que a colega Cleonice Almeida de Souza é que lhe disse que a visitante teria informado que a droga seria destinada ao acusado. Disse que a responsabilidade após a entrega do preso na ala é do setor administrativo, mas que nem o pessoal do administrativo teria como comprovar se a visitante se encontrou com o preso apontado na carteirinha.

Como se vê, inobstante a carteirinha de visitante de Edriele Pereira dos Santos Azevedo indicasse o apelado como sendo a pessoa a ser visitada, não há informações seguras nos autos de que ele receberia a droga, até porque a visitante Edriele também levava outra encomenda (R$ 300,00 – trezentos reais) que seria destinada a outro detento.

Não se descura que a prova calcada em depoimento de agentes penitenciários é suficiente para amparar o decreto condenatório, entretanto, é imprescindível que esteja em harmonia com as demais provas coligidas no processo, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como bem ponderou a douta Procuradoria de Justiça, “
as provas de autoria delitiva não são suficientes a calcar a condenação de ALEXANDRE pelo delito denunciado, pois é sobremodo frágil considerar a declaração exclusiva das testemunhas que obtiveram uma confissão de modo informal, por meio

de entrevista, sem respaldo de outras provas sobre o ato
”.

Poderia o órgão de acusação ter envidado mais esforços para a elucidação dos fatos, como por exemplo arrolar a visitante Edriele Pereira dos Santos Azevedo como testemunha, requerer a análise dos dados celulares para verificar o diálogo mantido entre ela e o apelado acerca do suposto ajuste criminoso, dentre outras que poderiam esclarecer o crime, no entanto, nada disso há nos autos, apenas a declaração dos policiais penais que reproduzem o que Edriele lhes teria dito em entrevista informal, informação que não foi corroborada em juízo, havendo fundada dúvida acerca do destino da droga que a visitante Edriele trazia em suas partes íntima na data dos fatos.

Assim, o fato de o nome do apelado constar na carteira de visitante de Edriele Pereira dos Santos Azevedo constitui indício em prol da imputação, todavia isso, aliado ao fato de que as afirmações de Adriele não foram corroboradas em juízo, não é suficiente para radicar a condenação ansiada pelo órgão ministerial.

Logo, inexistindo nos autos provas seguras a comprovar a autoria delitiva, em face do princípio constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a absolvição do acusado.

Nessa mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CORRÉ QUE TRAZIA DROGAS ESCONDIDAS EM SUA GENITÁLIA PARA INTRODUZIR NO ESTABELECIMENTO PENAL – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – OCORRÊNCIA – PROVA ORAL QUE NÃO DENOTA A AUTORIA DELITIVA DE FORMA SATISFATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Ausente o juízo de certeza necessário quanto à participação do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, CPP.”
(N.U 0031305-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

VIABILIDADE

–

INEXISTÊNCIA DE LIAME OBJETIVO –

CONTEXTO CLAUDICANTE –

ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

PARA ABSOLVER O RECORRENTE. O juízo de condenação exige certeza robusta. In casu, inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”
(N.U 0035272-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024